Tribunal: TJDFT
Processo: 0772240-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PAGAMENTO INDEVIDO. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.O recurso. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial, determinando que ele se abstenha de promover descontos decorrentes de restituição ao erário dos valores recebidos pela parte autora, a título de abono de permanência, no período de março a agosto de 2022, bem como para devolver os valores descontados indevidamente.
2. O fato relevante. O recorrente alega que houve erro operacional no pagamento do abono de permanência à parte autora. Sustenta que a presunção de boa fé e o fato de a beneficiária do erro não ter contribuído para sua ocorrência não justificam a dispensa da restituição dos valores indevidamente recebidos. Requer, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da obrigação de ressarcimento ao Erário da quantia recebida a título de abono de permanência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É certo que a Administração Pública possui o poder-dever de anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos (Súmula 473 do STF). Todavia, tal exercício de autotutela possui limitações, notadamente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
5. Acerca da possibilidade de restituição ao erário dos valores pagos de forma indevida, em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
6. Embora no julgamento do Tema 1.009/STJ tenha se retirado a presunção da boa-fé objetiva do servidor que recebe pagamentos indevidos por erro da Administração, consignou-se a ressalva acerca da demonstração dessa boa-fé pelo servidor, o que se verifica no caso em análise.
7. Nesse sentido, observa-se que a recorrida recebeu indevidamente valores a título de abono de permanência em virtude de equívoco operacional da Administração Pública, não tendo contribuído para a ocorrência do erro. O pagamento indevido não era facilmente constatável pela servidora recorrida, uma vez que havia declaração da própria Administração, dotada de presunção de legalidade, comprovando o período de atuação em regência de classe e atividades de alfabetização. Não tinha, portanto, condições de perceber o erro na contagem indevida de 475 dias que foram posteriormente excluídos pela Administração, notadamente se já contava à época com 30 anos de contribuição e 54 anos de idade, cumprindo-se os requisitos para aposentadoria especial.
8. Portanto, no caso concreto, está evidente a boa-fé objetiva da servidora, assim como a impossibilidade de constatação do erro administrativo, de modo que não há que se falar em ressarcimento, não merecendo qualquer reparo a sentença proferida. Precedentes: Acórdãos 1922119, 1908284, 1844865, 1756239.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Arcará o recorrente vencido com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: STF Súmula 473; STJ, Tema 1009; TJDFT, Acórdão 1922119, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, j: 16/9/2024. Acórdão 1908284, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, j: 19/8/2024. Acórdão 1844865, Rel. MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, j: 15/4/2024. Acórdão 1756239, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, j. 11/9/2023.